Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709983-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: 3D LED COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA, PAULO DE JESUS PEREIRA DA SILVA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados-executados, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora